Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711500-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GEORGE HONORIO LIMA DE OLIVEIRA, NAIARA ARAUJO DA COSTA VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, atualmente SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727237-32.2019.8.07.0001, deferiu a penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento mensal da agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante pugna, preliminarmente, pela suspensão do feito em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça que, ao afetar o tema acerca da penhora de faturamento de empresa (Tema 769), determinou o sobrestamento dos processos pendentes que versem sobre a questão delimitada em todo o território nacional, até o julgamento dos recursos e a definição da tese. Alega que a penhora é totalmente arbitrária e prematura, por se tratar de medida excepcional, contrariando o disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil, que a elenca dentre as últimas modalidades de constrição autorizadas legalmente. Entende ser necessário o esgotamento dos meios expropriatórios na ordem prevista no CPC, inclusive, porque sequer houve pesquisa de outros bens passíveis de constrição, que, nos moldes legais, devem preceder a penhora sobre o faturamento. Assevera que a penhora do faturamento pode vir a causar a inviabilidade de funcionamento da empresa. Assim, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência perquirida. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao agravo, a fim de que sejam obstados quaisquer atos de penhora do seu faturamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Junta documentos. Intimada para recolher o preparo em dobro, a parte agravante juntou os comprovantes no ID 34826925. Decisão de ID 34901497 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A empresa executada interpôs o Agravo Interno de ID 35662677 em face da decisão proferida por esta relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Sustenta que a penhora do faturamento da empresa na forma deferida pelo Juízo de origem incorre em confisco, uma vez que viola os requisitos para a concessão da medida, tal como o esgotamento dos meios expropriatórios, posto que sequer houve pesquisa para localização de outros bens penhoráveis. Destaca que a medida está inviabilizando o funcionamento da empresa. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto. Os exequentes apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 35684873, pleiteando o conhecimento e não provimento do recurso e a manutenção da decisão do Juízo a quo. Os exequentes apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno no ID 36465452, postulando o conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Há existência de Recurso Repetitivo objeto do Tema no 769 no col. STJ (Tema 769 – Afetação de Novos Paradigmas (REsp 1.835.864/SP, REsp 1.666.542/SP, Resp. 1.835.865/SP), que trata sobre matéria discutida nestes autos. Transcrevo a ementa: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. O acórdão decidiu: Para os fins do art. 1.036, § 5o, do CPC, seleciono como representativos de controvérsia os recursos acima e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção das seguintes providências: a) Delimitação da Tese: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento Documento: 103778810 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; b) suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional; c) comunicação, com cópia deste acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC. É como voto. Considerando que os presentes recursos versam sobre a questão afetada, necessária a suspensão. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022 15:00:53. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador